Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-77.2021.8.11.0021
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000422-77.2021.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (EMBARGANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 32.302.741/0001-13 (EMBARGANTE), ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios
interpostos pela parte embargante, em execução de dívida rural. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da aplicação da Súmula 298 do STJ e à existência de notificações extrajudiciais anteriores ao ajuizamento da execução, alegando que o embargado deu causa à demanda ao indeferir pedidos administrativos de alongamento da dívida. Invoca também sentença transitada em julgado, em ação declaratória, que reconheceu o direito ao alongamento da dívida, requerendo efeitos infringentes para condenação do embargado ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar a aplicação da Súmula 298 do STJ e o reconhecimento posterior, por sentença transitada em julgado, do direito ao alongamento da dívida rural, o que justificaria a oposição dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente o princípio da causalidade e concluiu que, à época do ajuizamento da execução, o título era exigível, inexistindo decisão judicial que reconhecesse o direito ao alongamento da dívida.

A existência de notificações extrajudiciais solicitando o alongamento não torna, por si só, inexigível o título, nem obriga a instituição financeira a conceder automaticamente o benefício, sendo legítima a cobrança judicial antes de eventual decisão favorável ao devedor.

O reconhecimento posterior do direito ao alongamento da dívida por sentença com trânsito em julgado não tem efeito retroativo para invalidar a execução anteriormente proposta com base em título então exigível.

A decisão embargada fundamentou-se de forma suficiente, não sendo necessário que o órgão julgador responda individualmente a todos os argumentos das partes, conforme o art. 489, §1o, IV, do CPC.

Não estando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento pretendido, sendo manifestamente incabíveis na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A rejeição de pedido administrativo de alongamento de dívida rural, ainda que posteriormente reconhecido judicialmente, não
constitui omissão do acórdão quando este analisa a exigibilidade do título no momento do ajuizamento da execução.

A decisão judicial que reconhece o direito ao alongamento não possui efeito retroativo para desconstituir execução válida proposta anteriormente.

A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos das partes não configura omissão quando a fundamentação é suficiente e abrange as questões relevantes da controvérsia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, rejeitou os primeiros
Aclaratórios
opostos pela ora embargante.

Alegam os embargantes, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar que o Banco do Brasil S.A. foi notificado extrajudicialmente sobre o pedido de alongamento da dívida rural antes mesmo do protocolo da execução. Argumentam que, conforme a Súmula 298 do STJ, o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, não faculdade da instituição financeira.

Sustentam ainda que o embargado deu causa à demanda ao não alongar a dívida quando solicitado, o que foi posteriormente reconhecido em sentença proferida no processo no
0719038-84.2020.8.07.0001, que atendeu exatamente os termos solicitados nas notificações extrajudiciais enviadas em 2019 e 2020.

Requerem, portanto, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e, com efeitos infringentes, condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. Pugnam também pelo prequestionamento da matéria para eventual recurso especial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso dos autos, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar
adequadamente sobre a aplicação do princípio da causalidade, bem como a existência de obscuridade quanto à responsabilização do Banco do Brasil S.A. pelas verbas sucumbenciais.

Contudo, a matéria relativa ao princípio da causalidade foi expressamente enfrentada e devidamente fundamentada no voto condutor.

O acórdão
expôs de forma clara que,
no momento do ajuizamento da execução
,
inexistia decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito exequendo
. Ressaltou que o simples requerimento administrativo de prorrogação da dívida, formulado pela apelante, não obrigava a instituição financeira a deferi-lo, nem a suspender o vencimento da obrigação. Assim, concluiu-se que a propositura da execução, à época, era legítima e que o Banco do Brasil não poderia ser responsabilizado pelas despesas processuais.

Ademais, o voto consignou expressamente que a superveniência de decisão favorável na Ação Declaratória não retroagia para alterar a legitimidade da execução inicialmente ajuizada, afastando, assim, a responsabilização pela verba honorária.

Os embargantes não trouxeram qualquer decisão liminar proferida na Declaratória que em tutela antecipada
houvesse
suspendido
a

exigibilidade do débito, logo, ainda que posteriormente, tenha sido reconhecido o direito à prorrogação da dívida,
isso deu-se muito depois do ajuizamento da Execução em 2021.

Dessa forma, não há qualquer omissão a ser suprida.

No que concerne à suposta obscuridade, igualmente não merece acolhimento a alegação. O voto foi claro ao afirmar que a imputação de honorários sucumbenciais demanda a verificação de quem deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo que, no caso concreto, a execução foi proposta regularmente, diante da ausência de qualquer impedimento legal à cobrança do crédito rural.

Portanto, evidencia-se que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes suscitados pelas partes, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição aptos a justificar o acolhimento dos
aclaratórios
.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025